Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600803-60.2024.6.16.0026
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
14/04/2025
Número: 0600803-60.2024.6.16.0026

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 16/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600803-
60.2024.6.16.0026, que julgou procedente a presente Representação Eleitoral, promovida por
Raphael Sampaio e Thais Takahashi, em face de Angélica Olchaneski, extinguindo o feito, com
resolução de mérito, o que fez com fulcro no artigo487, inciso I, do Código de Processo Civil e, por
conseguinte, aplicou à representada multa, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
(Representação ajuizada por Raphael Sampaio e Thais Takahashi em face de Angélica Olchaneski,
com fulcro na Resolução nº 23.610/2019 e Lei nº 9.504/97, na qual alegaram os representantes, em
breve síntese, que no dia 05.10.2024, a representada veiculou vídeo em suas redes sociais, com
acusação de compra de votos por parte dos representantes, ao argumento de que estariam
distribuindo cestas básicas pela cidade. Informaram que no vídeo a representada menciona que os
representantes realizaram campanha suja, devendo ser colocados atrás das grades e que eram
capazes de tudo pelo poder.). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ANGELICA CARVALHO OLCHANESKI DE MELLO
(RECORRENTE)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
MARIA ISABEL MONTEIRO (ADVOGADO)
DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ANGELICA CARVALHO OLCHANESKI DE
MELLO PREFEITO (RECORRENTE)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
MARIA ISABEL MONTEIRO (ADVOGADO)
DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
RAPHAEL DIAS SAMPAIO (RECORRIDO)
JOSE LUIZ RODRIGUES SANTOS SILVA (ADVOGADO)
ALESSANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
THAIS TAKAHASHI (RECORRIDO)
JOSE LUIZ RODRIGUES SANTOS SILVA (ADVOGADO)
ALESSANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 THAIS TAKAHASHI VEREADOR
(RECORRIDO)

ALESSANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
JOSE LUIZ RODRIGUES SANTOS SILVA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 RAPHAEL DIAS SAMPAIO PREFEITO
(RECORRIDO)
JOSE LUIZ RODRIGUES SANTOS SILVA (ADVOGADO)
ALESSANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44465587
14/04/2025
13:09
Acórdão
Acórdão

Num. 44465587 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 14/04/2025 13:09:37
https://pje1g-rs.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041413093721800000043408979
Número do documento: 25041413093721800000043408979
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/04/2025 14:27:28
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.629

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600803-60.2024.6.16.0026 – Cornélio
Procópio – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ANGELICA CARVALHO OLCHANESKI DE MELLO
PREFEITO
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - OAB/PR94043-A
ADVOGADO: MARIA ISABEL MONTEIRO - OAB/PR83144
ADVOGADO: DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - OAB/PR74746-A
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
RECORRENTE: ANGELICA CARVALHO OLCHANESKI DE MELLO
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - OAB/PR94043-A
ADVOGADO: MARIA ISABEL MONTEIRO - OAB/PR83144
ADVOGADO: DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - OAB/PR74746-A
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
RECORRIDO: ELEICAO 2024 RAPHAEL DIAS SAMPAIO PREFEITO
ADVOGADO: JOSE LUIZ RODRIGUES SANTOS SILVA - OAB/PR77182
ADVOGADO: ALESSANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA - OAB/PR69525
RECORRIDO: ELEICAO 2024 THAIS TAKAHASHI VEREADOR
ADVOGADO: ALESSANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA - OAB/PR69525
ADVOGADO: JOSE LUIZ RODRIGUES SANTOS SILVA - OAB/PR77182
RECORRIDO: THAIS TAKAHASHI
ADVOGADO: JOSE LUIZ RODRIGUES SANTOS SILVA - OAB/PR77182
ADVOGADO: ALESSANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA - OAB/PR69525
RECORRIDO: RAPHAEL DIAS SAMPAIO
ADVOGADO: JOSE LUIZ RODRIGUES SANTOS SILVA - OAB/PR77182
ADVOGADO: ALESSANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA - OAB/PR69525
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
NEGATIVA.
DIVULGAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES
CALUNIOSAS
E
DIFAMATÓRIAS.
REDES
SOCIAIS.
REDUÇÃO
DA
MULTA.
RECURSO
CONHECIDO
E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

Num. 44465587 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 14/04/2025 13:09:37
https://pje1g-rs.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041413093721800000043408979
Número do documento: 25041413093721800000043408979
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/04/2025 14:27:28
I. CASO EM EXAME
1. Recurso
Eleitoral
interposto
por
ANGÉLICA CARVALHO OLCHANESKI DE
MELLO contra a sentença do Juízo da 26ª
Zona Eleitoral de Cornélio Procópio/PR, que
julgou procedente representação eleitoral
movida por RAPHAEL SAMPAIO e THAIS
TAKAHASHI, condenando-a ao pagamento
de multa de R$ 7.000,00 (sete mil reais).
2. A representação eleitoral teve origem na
veiculação de vídeo nas redes sociais
(Instagram e Facebook) com acusações de
compra
de
votos
por
parte
dos
Representantes, configurando informações
caluniosas e difamatórias.
3. A sentença de 1º grau julgou procedente
a representação, aplicando multa de R$
7.000,00 (sete mil reais) à Recorrente, após
acolher
embargos
declaratórios
que
majoraram a multa inicialmente fixada.
4. A Recorrente alegou que apenas alertou
seus
seguidores
sobre
possíveis
irregularidades e exerceu seu direito à
liberdade de manifestação e informação,
pedindo a reforma da sentença e a
improcedência da representação.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão central é determinar se a
publicação do vídeo com acusações de
compra de votos constitui propaganda
eleitoral
irregular,
caracterizada
por
informações caluniosas e difamatórias, e se
a multa aplicada deve ser mantida ou
reduzida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A livre manifestação do pensamento na
internet, garantida pelo art. 57-D da Lei nº
9.504/1997 e art. 27, § 1º, da Resolução
TSE nº 23.610/2019, encontra limites
quando ofende a honra de terceiros ou
divulga fatos sabidamente inverídicos.

Num. 44465587 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 14/04/2025 13:09:37
https://pje1g-rs.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041413093721800000043408979
Número do documento: 25041413093721800000043408979
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/04/2025 14:27:28
7. A
Recorrente, ao afirmar categoricamente que o grupo dos
Recorridos estava comprando votos e
incitar
denúncias
à
Polícia
Federal,
extrapolou o direito à livre manifestação,
imputando crime sem provas e com claro
intuito
de
prejudicar
a
imagem
dos
candidatos.
8. Não se configurando a reiteração do ato,
como mencionado na sentença, a multa
deve ser reduzida ao patamar mínimo de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme o
art. 57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/1997.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso Eleitoral conhecido e parcialmente
provido, reformando-se a sentença de 1º
grau apenas para reduzir a multa aplicada à
Recorrente para R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), mantendo-se, no mais, a decisão.
Tese de julgamento: A divulgação de
vídeo em redes sociais com acusações de
compra de votos, sem provas e com intuito
de ofender a honra de candidatos, configura
propaganda eleitoral irregular, passível de
multa, a qual deve ser fixada no patamar
mínimo
quando
não
comprovada
a
reiteração do ato.
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/1997, art. 57-D, § 2º.
Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 27, §
1º.
Jurisprudência relevante citada:
TRE-PR, RE nº 060025269, Acórdão, Des.
Eleitoral Julio Jacob Junior, Publicação:
PSESS
-
Publicado
em
Sessão,
19/09/2024.
TRE-SE,
RECURSO
ELEITORAL
nº
060004425, Acórdão, Des. Tiago Jose
Brasileiro Franco, Publicação: PSESS -
Sessão Plenária, 28/08/2024.

Num. 44465587 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 14/04/2025 13:09:37
https://pje1g-rs.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041413093721800000043408979
Número do documento: 25041413093721800000043408979
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/04/2025 14:27:28
TRE – PA - Recurso Eleitoral nº060047309,
Acórdão,
Des.
JUIZ
EDMAR
SILVA
PEREIRA, Publicação: DJE - Diário da
Justiça Eletrônico, 30/06/2021.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 10/04/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por ANGÉLICA CARVALHO OLCHANESKI DE MELLO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 026ª Zona Eleitoral de Cornélio Procópio/PR, na
qual a MMª Juíza Eleitoral julgou procedente a Representação Eleitoral movida por RAPHAEL
SAMPAIO e THAIS TAKAHASHI, condenando-a ao pagamento da multa de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais) por propaganda eleitoral negativa.
Além disso, a MMª Juíza Eleitoral julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos
do artigo 485, inciso VI, c/c artigo 493, ambos do Código de Processo Civil, ante a perda
superveniente do objeto, no que tange ao pedido de remoção das postagens impugnadas.
Na origem, foi proposta por RAPHAEL SAMPAIO e THAIS TAKAHASHI em desfavor a
ANGÉLICA OLCHANESKI, a Representação Eleitoral com Pedido Liminar por veicular vídeo com
acusação de compra de votos por parte dos Representantes nas redes sociais do Instagram e do
Facebook da Representada.
Na decisão de id. 44132795, a MMª Juíza a quo deixou de apreciar o pedido de tutela de urgência
formulado na peça vestibular, ante a perda superveniente do objeto, pois o vídeo impugnado não
seria mais capaz de influenciar na disputa eleitoral, a qual havia ocorrido no dia anterior à decisão
em caso ser proferida.
Os Representantes opuseram Embargos Declaratórios, id. 44132818, pugnando pela majoração
da multa imputada à Representante, tendo a MMª Juíza acolhido o pedido, fixando a multa em R$
7.000,00 (sete mil reais), face a reiteração da conduta da Recorrente.
Irresignada com a sentença, a parte Representada interpôs Recurso Eleitoral, no qual aduziu que:
1) a Recorrente apenas alertou seus seguidores do que poderia estar ocorrendo face às
denúncias e informações recebidas orientando que fosse acionada a Polícia caso alguém
recebesse tal oferta; 2) não se revela ilícita ou desabonadora a conduta da Representada, ora

Num. 44465587 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 14/04/2025 13:09:37
https://pje1g-rs.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041413093721800000043408979
Número do documento: 25041413093721800000043408979
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/04/2025 14:27:28
Recorrente, fazendo-se valer da liberdade de manifestação e de informação garantida no art. 5º,
inciso IV e XIV, da Constituição Federal, onde aduz que “é livre a manifestação do pensamento,
sendo vedado o anonimato”, bem como “é assegurado o todos o acesso à informação (...)”, uma
vez que apenas foram transmitidas informações de denúncias de populares e alertado o público
geral para que acionassem a polícia no caso de receberem oferta de compra de votos; 3) a
opinião é amparada pelo princípio constitucional da livre manifestação do pensamento (inciso IV
do art. 5º da CF/88) e somente pode ser tolhida em situações excepcionais, como no caso de
ofensas pessoais ou divulgações de fatos sabidamente inverídicos, neste espeque, observa-se
que as imputações como “são capazes de tudo pelo poder” é genérica e por isso não fere a honra
objetiva dos candidatos – que incontáveis vezes levaram a efeito em suas propagandas tal
assertiva em desfavor da Recorrente, inclusive tomando o costume de chamar o grupo político
adversário de “grupo organizado 55” de maneira pejorativa e depreciativa; 4) a crítica que se volta
a homens públicos - mormente os pretendentes a cargos eletivos, a livre manifestação do
pensamento avulta em importância, já que a censura negativa transcende a esfera do pessoal
para se tornar reveladora para o coletivo e, se a crítica é justa ou não, o julgamento fica a cargo
do público e não do Poder Judiciário; 5) analisando o contexto geral dos fatos, especialmente a
legenda inclusa que foi ignorada na descrição fática da inicial, observa-se que não restou
configurada a existência de afirmação caluniosa/difamatória, ao contrário do que apregoou a r.
sentença objurgada, apta a ensejar a condenação por propaganda eleitoral irregular, cabendo a
reforma da mesma; 6) subsidiariamente, caso se entenda pela existência de conteúdo que viole
as normas eleitorais que regem as publicidades eleitorais, requer-se a aplicação de astreintes em
seu patamar mínimo. Ao final, requereu fosse provido o Recurso Eleitoral, reformando-se a
sentença de primeiro grau para, reconhecendo a ocorrência de propaganda eleitoral vedada,
julgar improcedentes os pedidos formulados na Representação Eleitoral.
Intimada, as partes Recorridas apresentaram suas contrarrazões, id. 44132838, aduzindo que: 1)
a recorrente AFIRMA CATEGORICAMENTE que o grupo do candidato Raphael Sampaio
(incluindo Thais Takahashi) está comprando votos, conforme se infere do teor do vídeo
impugnado; 2) a própria legenda do vídeo, constante na publicação da rede social Instagram,
retrata a assertiva “O grupo dos sujos está comprando votos”; 3) se os fatos fossem verdadeiros,
como aponta a recorrente, teria reportado a situação ao Ministério Público Eleitoral e à Polícia
Federal, o que não ocorreu; 4) a Recorrente não trouxe em sua defesa qualquer indício de prova
que pudesse corroborar com suas alegações; 5) o vídeo contém informações inverídicas e imputa
a prática do crime previsto no art. 299 do Código Eleitoral aos representantes; 5) o vídeo propaga
informações caluniosas, injuriosas, difamatórias e inverídicas é um desserviço à população
procopense e prejudicou a imagem e honra dos candidatos recorridos perante os eleitores; 6)
trata-se de ilícito (desinformação) doloso, veiculado nas redes sociais da candidata Angélica
Olchaneski teria alcançado mais de 9,4 mil visualizações do dia 05 ao dia 06/10/2024; 7) as
críticas exaradas pela Recorrente aos Recorridos não foram de ordem política; veicularam fatos
sabidamente inverídicos e, acima de tudo, ofenderam a honra dos recorridos; 8) não se trata de
conduta amparada pela liberdade de expressão, como faz querer crer a Recorrente. Ao final,
requereu o não provimento do Recurso Eleitoral, mantendo-se incólume a sentença que
condenou a Recorrente ao pagamento de multa.
Em manifestação de id. 44143061, o ilustre representante da Procuradoria Regional eleitoral
pugnou pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do Recurso Eleitoral interposto.

Num. 44465587 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 14/04/2025 13:09:37
https://pje1g-rs.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041413093721800000043408979
Número do documento: 25041413093721800000043408979
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/04/2025 14:27:28
Vieram os autos conclusos.
No despacho de id. 44175824, esta relatoria determinou a intimação às partes para se
manifestarem quanto ao interesse em realizar conciliação através do Núcleo Permanente de
Solução de Conflitos da Justiça Eleitoral do Paraná.
Em manifestação de id. 44179298, a Recorrente manifestou interesse em possível
autocomposição, ao passo que os Recorridos, embora intimados, não se manifestaram, conforme
se infere da certidão de id. 44184925.
As partes foram intimadas para comparecerem à tentativa de conciliação em audiência marcada
para 05/12/2024, porém, os Recorridos manifestaram não haver possibilidade de composição, id.
44250417, retornando os autos conclusos para esta relatoria retomar o regular processamento do
Recurso Eleitoral interposto.
É o relatório.

VOTO

II.i. Admissibilidade

O Recurso Eleitoral é tempestivo, pois a r. sentença foi publicada no Mural Eletrônico, em
11/10/2024 - sexta-feira, id. 44132815, e o Recurso Eleitoral, id. 441322822, foi protocolado em
nesse mesmo dia, id. 44132822.
O prazo legal é de 24 (vinte e quatro) horas, na forma do art. 96, § 8º, da Lei das Eleições,
regulamentado pelo art. 22, caput, da Res. nº 23.608/2019-TSE.
Assim, preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço
do Recurso Eleitoral.

II.ii. Mérito
Como relatado, cuida-se de Recurso Eleitoral interposto por ANGÉLICA CARVALHO
OLCHANESKI DE MELLO em face da sentença proferida pelo Juízo da 26ª Zona Eleitoral de
Cornélio Procópio/PR, na qual a MMª Juíza a quo julgou procedente a representação proposta
por RAPHAEL SAMPAIO e THAIS TAKAHASHI em face da Recorrente, aplicando-lhe a multa de
R$ 7.000,00 (sete mil reais), prevista no art. 57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, c/c artigo 9º-H da
Resolução nº 23.610/2019 do TSE.

Num. 44465587 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 14/04/2025 13:09:37
https://pje1g-rs.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041413093721800000043408979
Número do documento: 25041413093721800000043408979
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/04/2025 14:27:28
A discussão cinge-se à configuração ou não de propaganda eleitoral irregular através de
publicação de vídeo com supostas informações caluniosas, injuriosas, difamatórias e inverídicas,
pela Recorrente em desfavor dos Recorridos, cujo teor do vídeo objurgado, id. 44132786,
degravado e lançado na r. sentença, a seguir se transcreve:
“Pessoal,
Parei aqui a minha caminhada para fazer uma denúncia.
O grupo do Raphael Sampaio está rodando toda a cidade comprando votos,
distribuindo cestas básicas.
Esse é o ápice da campanha suja deles.
Se você receber uma oferta dessas, denuncie, para que a Polícia Federal bote essa
gente atrás das grades.
Vamos ficar vigilantes.
Como vocês já sabem, a doutora e o doutor são capazes de tudo pelo poder”.

O Juízo Eleitoral a quo julgou procedente a Representação Eleitoral, promovida por RAPHAEL
SAMPAIO e THAIS TAKAHASHI, em face de ANGÉLICA OLCHANESKI, extinguindo o feito, com
resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e, aplicou à
Recorrente a multa no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), por entender que a representada
afirmou, sem a apresentação de qualquer elemento de prova, que o grupo político de Raphael
Sampaio, do qual Thais Takahashi faz parte, estaria distribuindo cestas básicas visando a compra
de votos, e que tal assertiva teria o condão de ofender a honra dos candidatos representantes,
denegrindo a imagem pública de ambos no período de campanha, porquanto lhes foi imputada a
prática do crime disposto no artigo 299 do Código Eleitoral.
Escorreita a r. sentença.
De início, citem-se os dispositivos que disciplinam a matéria, como o inciso IX do artigo 243 e,
artigo 299, ambos do Código Eleitoral, assim dispostos:
Art. 243. Não será tolerada propaganda:
[...]
IX – que caluniar, difamar ou injuriar quaisquer pessoas, bem como órgãos ou
entidades que exerçam autoridade pública;
[...]

Num. 44465587 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 14/04/2025 13:09:37
https://pje1g-rs.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041413093721800000043408979
Número do documento: 25041413093721800000043408979
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/04/2025 14:27:28
Art. 299. Dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber, para si ou para outrem,
dinheiro, dádiva, ou qualquer outra vantagem, para obter ou dar voto e para
conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta não seja aceita:
Pena – reclusão até quatro anos e pagamento de 5 a 15 dias-multa.

Nesse palmilhar, cite-se o § 1º, art. 27, da Resolução TSE nº 23.610/2019, que assim dispõe:

Art. 27. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de agosto
do ano da eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 57- A) . ( Vide, para as Eleições de 2020,
art. 11, inciso II, da Resolução nº 23.624/2020 )
§ 1º A livre manifestação do pensamento de pessoa eleitora identificada ou
identificável na internet somente é passível de limitação quando ofender a honra ou
a imagem de candidatas, candidatos, partidos, federações ou coligações, ou
divulgar fatos sabidamente inverídicos, observado o disposto no art. 9º-A desta
Resolução. (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)

Dispõe também o artigo 57-D, da Lei nº 9.504/1997, in verbis:

Art. 57-D. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a
campanha eleitoral, por meio da rede mundial de computadores - internet,
assegurado o direito de resposta, nos termos das alíneas a, b e c do inciso IV do §
3o do art. 58 e do 58-A, e por outros meios de comunicação interpessoal mediante
mensagem eletrônica.
[...]
§ 2o A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da
propaganda e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)

Ainda, cite-se o o artigo 21, §1º da Resolução 23.457/2015 dispõe que “a livre manifestação do
pensamento do eleitor identificado na internet somente é passível de limitação quando ocorrer
ofensa à honra de terceiros ou divulgação de fatos sabidamente inverídicos”.
De início, tem-se a autoria e a materialidade do ilícito eleitoral, eis que, em simples observação ao

Num. 44465587 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 14/04/2025 13:09:37
https://pje1g-rs.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041413093721800000043408979
Número do documento: 25041413093721800000043408979
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/04/2025 14:27:28
teor do vídeo objurgado, id. 44132786, é possível aferir que a candidata ANGÉLICA
OLCHANESKI, em sua manifestação, sem fazer “rodeios”, menciona: 1) que seus adversários
políticos, ora Recorridos, estariam “comprando votos” e; 2) “denuncie, para que a Polícia
Federal bote essa gente atrás das grades” e, por fim, 3) “Como vocês já sabem, a doutora e
o doutor são capazes de tudo pelo poder”.
Quando difamatória, a manifestação do pensamento sofre limitações legais, enquadrando-se no
campo da propaganda eleitoral irregular, porquanto exorbita os limites constitucionais do direito
fundamental à livre manifestação do pensamento (art. 5.º, IV e IX, da CRFB).
É o caso dos autos, em que a Recorrente extrapolou ao direito à livre manifestação do
pensamento, preconizada na Constituição Federal, pois, se há o direito à livre manifestação a
todos os cidadãos, esta não é absoluta e não pode ocorrer de forma irresponsável, sem provas
dos crimes que imputa a outrem.
Além disso, não prospera o argumento da Recorrente de que teria “transmitido” um recado de
alerta aos eleitores em razão de denúncias que recebera enquanto fazia campanha nas ruas. O
suposto potencial risco de haver algum crime eleitoral, sem provas contundentes que esteja de
fato ocorrendo, não pode salvaguardar a Recorrente de ser responsabilizada por suas infundadas
declarações.
No caso, restou comprovado que a Recorrente publicou vídeo em seus perfis pessoais nas redes
sociais Instagram e Facebook, propagando informação caluniosa e difamatória, sem que fizesse
prova dos fatos alegados, havendo claro interesse em ofender a honra dos representantes,
prejudicando-nos no pleito eleitoral.
Nesse sentido, cite-se aresto desta relatoria:

ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
DIREITO
DE
RESPOSTA.
PROPAGANDA ELEITORAL. FAKE NEWS. OFENSA À HONRA. CALÚNIA.
CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso Eleitoral interposto pela Coligação "Pra Frente Rio Azul" em face de
sentença do Juízo da 062ª Zona Eleitoral de Rebouças/PR, que julgou
improcedente pedido de direito de resposta.
1.2. Ação originada por supostas publicações ofensivas em redes sociais feitas por
Vicente Solda contra o candidato Leandro Jasinski, alegadamente ultrapassando os
limites da liberdade de expressão.
1.3. A sentença entendeu que as críticas estavam no âmbito da liberdade de
expressão, sem configurar difamação ou injúria. A Coligação recorre, alegando que
o conteúdo das publicações é sabidamente inverídico e comprometia a integridade
do processo eleitoral.

Num. 44465587 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 14/04/2025 13:09:37
https://pje1g-rs.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041413093721800000043408979
Número do documento: 25041413093721800000043408979
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/04/2025 14:27:28
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. Verificação de injúria, difamação e disseminação de notícias falsas em
propaganda eleitoral.
2.2. Determinação se há direito de resposta, conforme previsto no artigo 58 da Lei
nº 9.504/1997, diante da veiculação de informações inverídicas e ofensivas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A Lei nº 9.504/1997, artigo 58, assegura o direito de resposta a candidato,
partido ou coligação atingidos por afirmações caluniosas, difamatórias, injuriosas ou
sabidamente inverídicas.
3.2. O recorrido alegou que as publicações não configuraram ofensa e foram
removidas voluntariamente. Contudo, a remoção da publicação não exclui o direito
de resposta.
3.3. A liberdade de expressão, ainda que ampla, não abarca afirmações caluniosas
ou que insinuem a prática de crimes, como ocorreu com as insinuações de que o
candidato Leandro Jasinski teria cometido atos ilícitos.
3.4. A decisão reconhece que houve extrapolação do limite da liberdade de
expressão, atingindo a honra do candidato e configurando a necessidade de direito
de resposta.
3.5. Precedente jurisprudencial relevante: TSE - REspe nº 0600998-41/2022 e
TRE/PR - RE nº 060003646/2024.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Recurso conhecido e provido, concedendo o direito de resposta à Coligação
"Pra Frente Rio Azul", nos termos do artigo 58 da Lei nº 9.504/1997.
4.2. Tese de julgamento: "O direito de resposta é assegurado quando houver
veiculação de afirmações sabidamente inverídicas, caluniosas ou difamatórias que
extrapolem o limite da liberdade de expressão durante o período eleitoral."
Dispositivos relevantes citados
Lei nº 9.504/1997, art. 58
Resolução TSE nº 23.608/2019, art. 32, IV, "d"
Jurisprudência relevante citada
TSE - REspe nº 0600998-41/2022

Num. 44465587 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 14/04/2025 13:09:37
https://pje1g-rs.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041413093721800000043408979
Número do documento: 25041413093721800000043408979
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/04/2025 14:27:28
TRE/PR - RE nº 060003646/2024

TRE - PR - RECURSO ELEITORAL nº060025269, Acórdão, Des. Eleitoral Julio
Jacob Junior, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 19/09/2024.

No mesmo sentido, cito o julgado do C. TRE – SE:

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO
SOCORRO/SE. ENTREVISTA CONCEDIDA À EMPRESA DE COMUNICAÇÃO
VIA INTERNET. POSTAGEM EM REDE SOCIAL. PROPAGANDA ANTECIPADA
NEGATIVA. DIREITO CONSTITUCIONAL DE LIVRE MANIFESTAÇÃO. ABUSO.
CARACTERIZAÇÃO. DISSEMINAÇÃO DE FATO SABIDAMENTE INVERÍDICO.
NÍTIDA INTENÇÃO DIFAMATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O TSE firmou entendimento que a caracterização da propaganda antecipada
negativa exige “o pedido explícito de não voto ou ato que, desqualificando pré-
candidato, venha a macular sua honra ou imagem ou divulgue fato sabidamente
inverídico”. (AgR-REspe 0600016-43, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de
13/12/2021).
2. A livre manifestação do pensamento não constitui direito de caráter absoluto e
encontra limites na inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da
imagem (art. 5º, X, da CF/88) - destacando que o Código Eleitoral, no art. 243, IX,
dispõe que “não será tolerada propaganda que caluniar, difamar ou injuriar
quaisquer pessoas, bem como órgãos ou entidades que exerçam autoridade
pública”.
3. In casu, percebe-se, claramente, do conteúdo da entrevista fustigada que foi
imputado ao Sr. Samuel Carvalho o crime de “apropriação indébito”, o qual foi
considerado atípico pela justiça comum, com a real intenção de desqualificar o
pretenso candidato e considerá-lo improbo e desonesto.
4. Ademais, o conteúdo da entrevista não diz respeito apenas ao trabalho do pré-
candidato como advogado, pois explora um fato específico, inquinado de delituoso
e com repercussões pessoais negativas, deixando, assim, caracterizada a intenção
difamatória, pela forma como o fato foi apresentado aos eleitores do município de
Nossa Senhora do Socorro.
5. Com efeito, a garantia de liberdade de expressão, a fim de intensificar o
debate político na sociedade, é salutar e prioritário, mas existem limites que
devem ser respeitados para que seja garantida a integridade do processo

Num. 44465587 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 14/04/2025 13:09:37
https://pje1g-rs.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041413093721800000043408979
Número do documento: 25041413093721800000043408979
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/04/2025 14:27:28
eleitoral e a igualdade de oportunidades entre os candidatos.
6. Recurso desprovido.

(TRE – SE - RECURSO ELEITORAL nº060004425, Acórdão, Des. Tiago Jose
Brasileiro Franco, Publicação: PSESS - Sessão Plenária, 28/08/2024.) (Grifei)

II.iii. Do valor da multa

Ao condenar a representada nos presentes autos, a MMª. Juíza a quo lhe imputou a multa de R$
7.000,00 (sete mil reais), na forma do disposto no § 2º, do art. 57-D da Lei 9.504/1997 c/c artigo
9º-H da Resolução nº 23.610/2019 do TSE, por suposta reiteração do ato.
No entanto, não se vislumbra a reiteração do ato, eis que, diversos são os objetos, inexiste a
mesma causa de pedir e, não são todas as partes que estão presentes nos autos REI 0600766-
33.2024.6.16.0026.
Nos citados autos REI 0600766-33.2024.6.16.0026, os Representados foram ANGÉLICA
OLCHANESKI, AMIN JOSÉ HANNOUCHE e, RAFIO GRAÚNA LTDA e a Representante é THAIS
TAKAHASHI, ao passo que, nestes autos, somente é Representada a candidata ANGÉLICA
OLCHANESKI e os Representantes são RAPHAEL SAMPAIO e THAIS TAKAHASHI.
Nestes autos, a propaganda irregular se verifica na publicação de vídeo nos perfis pessoais da
Representada ANGÉLICA OLCHANESKI, nas redes sociais Instagram e Facebook,
conclamando aos eleitores a denunciarem os Representados RAPHAEL SAMPAIO e THAIS
TAKAHASHI, que estariam promovendo o crime eleitoral de compra de votos.
Nos autos REI 0600766-33.2024.6.16.0026, de forma diversa, a representada Rádio Graúna Ltda
publicou vídeo em seus perfil junto ao YouTube, compartilhado pelos também representados
ANGÉLICA OLCHANESKI e AMIN JOSÉ HANNOUCHE em seus perfis pessoais junto ao
Instagram e Facebook, com recortes, teriam propagado informações sobre suposta divulgação de
nota pela Justiça Eleitoral de caso referente à retirada de vídeo produzido por “candidata a
vereadora” por ser considerado falso, bem como quanto ao recebimento de fundo eleitoral pela
mencionada candidata - a candidata THAIS TAKAHASHI.
Assim, muito embora ambos os autos versem sobre propaganda irregular, os eventos são
distintos, não se tratando de reiteração do ato, como consta na r. sentença e, da mesma forma,
como já mencionado, as partes não são todas as mesmas em ambos os processos.
Nessa senda, entendo por minorar a multa aplicada ao patamar mínimo, de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), nos termos do § 2º, do art. 57-D da Lei 9.504/1997 c/c artigo 9º-H da
Resolução nº 23.610/2019 do TSE.

Num. 44465587 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 14/04/2025 13:09:37
https://pje1g-rs.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041413093721800000043408979
Número do documento: 25041413093721800000043408979
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/04/2025 14:27:28
De tudo que foi exposto nestes autos, considerando as alegações da representada que seus
adversários políticos, ora Recorridos, estariam “comprando votos”, e as menções: “denuncie, para
que a Polícia Federal bote essa gente atrás das grades” e, por fim, “Como vocês já sabem, a
doutora e o doutor são capazes de tudo pelo poder”, sugerindo a prática de crime eleitoral sem
que nada fosse comprovado, verifica-se o desbordamento no exercício do direito à livre
manifestação do pensamento, sendo o provimento parcial ao recurso, medida que se impõe.
A sentença de primeira instância deve ser reformada parcialmente, tão somente para o fim de
reduzir a multa aplicada à representada ao patamar mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
previsto no artigo 57-D da Lei 9.504/1997 c/c artigo 9º-H da Resolução nº 23.610/2019 do TSE e,
no mais, deve ser mantida íntegra a r. sentença prolatada pelo Juízo a quo.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer e, no mérito, dar parcial provimento ao
Recurso Eleitoral interposto por ANGÉLICA CARVALHO OLCHANESKI DE MELLO, somente
para o fim de minorar a multa para o valor R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e, no mais, manter íntegra
a sentença prolatada pela 26ª Zona Eleitoral de Cornélio Procópio/PR.

JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600803-60.2024.6.16.0026 - Cornélio
Procópio - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTES:
ELEICAO 2024 ANGELICA CARVALHO OLCHANESKI DE MELLO PREFEITO, ANGELICA
CARVALHO OLCHANESKI DE MELLO - Advogados das RECORRENTES: THAIS FERNANDA
MARIANO DE PAIVA - PR94043-A, MARIA ISABEL MONTEIRO - PR83144, DOUGLAS DANILLO
BARRETO DA SILVA - PR74746-A, LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - PR36846-A -

Num. 44465587 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 14/04/2025 13:09:37
https://pje1g-rs.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041413093721800000043408979
Número do documento: 25041413093721800000043408979
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/04/2025 14:27:28
RECORRIDOS: ELEICAO 2024 RAPHAEL DIAS SAMPAIO PREFEITO, ELEICAO 2024 THAIS
TAKAHASHI VEREADOR, THAIS TAKAHASHI, RAPHAEL DIAS SAMPAIO
- Advogados dos RECORRIDOS: JOSE LUIZ RODRIGUES SANTOS SILVA - PR77182,
ALESSANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA - PR69525
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 10.04.2025